Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-78.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-78.2017.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO, VANDILSON PEREIRA COSTA

APELADO: LUCIO RODRIGO DE JESUS NEVES e outros (2)

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO PLANTONISTA. CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO DE 36 PARA 30 HORAS SEMANAIS. LEI MUNICIPAL Nº 838/2015. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à mera rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

2. O acórdão recorrido examinou adequadamente os fundamentos jurídicos pertinentes, em especial quanto à legalidade da jornada semanal de 30 horas prevista em legislação municipal, afastando, ainda que de forma implícita, as teses relativas à ausência de provocação administrativa válida e à autenticidade dos documentos acostados aos autos.

3. A interposição de embargos com a finalidade de prequestionamento não implica, por si só, seu acolhimento, conforme entendimento firmado na Súmula 98 do STJ.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº
8000326-78.2017.8.05.0237
, em que figuram como embargante o
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
e, como embargada,
LÚCIO RODRIGO DE JESUS NEVES E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Município de São Gonçalo dos Campos, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 23 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Relator